Tribunal: TJSP
Processo: 1005738-11.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Apelação - Pedido de restituição - Falida corretora de valores mobiliários - Sentença de improcedência, determinando a inscrição do crédito como quirografário -

Apelo do autor - Ressalva do entendimento pessoal desta Relatora acerca da natureza do contrato cliente e intermediário, que ensejaria submissão à falência como credor quirografário -

Adoção do entendimento firmado em precedente

Ementa:
Apelação - Pedido de restituição - Falida corretora de valores mobiliários - Sentença de improcedência, determinando a inscrição do crédito como quirografário -

Apelo do autor - Ressalva do entendimento pessoal desta Relatora acerca da natureza do contrato cliente e intermediário, que ensejaria submissão à falência como credor quirografário -

Adoção do entendimento firmado em precedente julgado pela Colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial acerca da mesma questão - Corretora falida que custodiou valores entregues pelos investidores para dar-lhes destinação específica - Direito reipersecutório do autor - Restituição devida - Necessidade de rateio com outros requerentes em igual situação - Inteligência do art. 91, parágrafo único, da lei 11.101/05 -

Inversão dos honorários sucumbenciais

Sentença reformada - Recurso provido -